Tribunal: TJES
Processo: 5002790-74.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002790-74.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANCORA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.
RECORRIDO: JOAO VICTOR MORAIS RIOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002790-74.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
ANCORA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A

RECORRIDO:
JOAO VICTOR MORAIS RIOS

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO.VÍCIO NA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CANCELAMENTO POR CULPA DA ADMINISTRADORA. DANOS MORAIS DEVIDOS. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de indenização por danos morais, ao argumento de que teria realizado consórcio junto ao requerido, em virtude da carta de crédito poder ser utilizada para aquisição de uma embarcação que objetivava adquirir. Contudo, após 3 anos pagando o consórcio, ao realizar lance e ser contemplado, foi informado que houve alteração comercial, sendo permitido somente a compra de veículos com a carta de crédito, pelo que, a requerida rescindiu o consórcio do autor, restituindo imediatamente somente o valor pago sem atualizações.

Em sede de contestação (ID. 6539986), a administradora alega que o consórcio contratado foi para aquisição de motocicleta, pelo que, ante a informação de que o consórcio adquirido não atendia o interesse do autor, foi imediatamente cancelado, com a restituição imediata. Assim, requer a improcedência do pedido inicial.

Em audiência (ID. 6539994) não houve acordo entre as partes.

A sentença proferida em audiência (ID. 6539995) pelo juízo singular dispôs que:

ISSO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID. 6539997), alega que os valores foram imediatamente restituídos ao autor, razão pela qual, não há que se falar em reconhecimento de danos morais.

A autora, ora recorrida, apresentou contrarrazões (ID. 6540002), ocasião em que, pugnou pelo manutenção integral da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Em detida análise dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

Cabe dizer que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos do contrato de consórcio
(ID. 5735751)
.

Destaco que em decorrência do reconhecimento da relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.
No caso em apreço, a Recorrente não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços
, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos recorridos.

Analisando o conjunto probatório, é inegável, que a administradora, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015,
a requerida juntou apenas o contrato sem assinatura do autor ao referido documento, não provando que o mesmo possuía ciência que seria para aquisição de motocicletas, como afirma a parte requerida
.

Assim, coaduno com o entendimento da sentença guerreada:

Não juntando os áudios dos protocolos indicados na inicial, tenho que resta provado que o autor contratou o consórcio, visando de fato adquirir uma embarcação.

Caso o autor tivesse dado causa a desistência do consórcio, por certo que a empresa requerida somente lhe restituiria o valor ao final do grupo, e não de forma imediata, como ocorreu neste caso, restando evidenciado (DOCUMENTO no bojo da inicial – ID 22868330 – fl.5) que o requerido vendeu o consórcio prometendo carta de crédito ao autor adquirir a embarcação desejada e quando realizado o lance e contemplado lhe foi negada a carta de crédito para tal fim.

Ademais, o valor restituído foi somente o valor quitado, sem a atualização prometida, pelo que, resta clara a falha da requerida, que faz o consórcio permitindo a utilização da carta de crédito para um fim, criando expectativas no consumidor, que paga por anos e ao ter a possibilidade de dar lance e alcançar o bem pretendido, fica frustrado, pois a empresa não cumpriu o prometido, simplesmente rescindindo o contrato e restituindo valores, sem qualquer consequência.

Portanto, vejo presente o dano moral, levando-se em consideração que o ato, da requerida, impediu, a parte autora, de obter o bem objeto do consórcio, fato que causa indignação, por conta do descaso e frustração, diante da impossibilidade de adquirir o bem na forma contratada. Tais fatos não podem e não devem ser considerados meros aborrecimentos.

A falha na prestação de serviço por parte da recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

No entanto, no tocante ao
quantum
indenizatório, de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pela parte autora, entendo pela minoração
para o valor de R$6.000,00 (seis mil reais)
, adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de piso apenas para minorar o valor a título de indenização por danos morais ao patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em virtude do provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)